Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-29.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013438-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 541.599.039-91 (APELADO), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 178, II, DO CPC – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL - ACOLHIMENTO PARCIAL - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – NÃO COMPROVADO O MOTIVO IMPEDITIVO DA JUNTADA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO – DESCONTOS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira através de cartão de crédito consignado é de trato sucessivo, portanto, inaplicável o disposto no art. 178 do CC para a anulação do negócio jurídico, devendo incidir o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

É de ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira, o que não é o caso dos autos.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito com reparação por danos morais, manejada por
Antônio Carlos de Lima
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito e suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora; condenar a parte requerida, ora apelante, à restituição de forma simples dos descontos realizados nos anos de 2013 a 30/03/2021 e em dobro dos descontos efetivados a partir de 04/2021 até a data da prolação da sentença, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência da decadência quanto a pretensão de anulações do negócio jurídico, com pedido de repetição de indébito, tendo em vista o decurso de mais de 4 anos entre a ciência da parte autora sobre o contrato e o ajuizamento da ação, bem como a ocorrência da prescrição quanto ao pleito de restituição dos valores anteriores a 5 anos do ajuizamento.

Ainda, preliminarmente, defende a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, que demonstram a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor/apelado que, inicialmente, o banco emissor era o Banco Cruzeiro do Sul, sendo que a partir de 07/2013 foi realizada a compra da carteira por ele, Banco Pan.

Aduz que o apelado em novembro de 2014 solicitou um tele saque no valor de R$ 17.977,61 (dezessete mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) que foi disponibilizado em sua conta bancária, o que demonstra a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

No mérito, pontua a regularidade e validade da relação jurídica ora questionada; a ausência de falha na prestação de serviços, posto que os descontos foram efetuados em exercício regular do direito; que não há falar em restituição do indébito, tampouco que seja feito em dobro, diante da não demonstração de má-fé; a necessidade de compensação dos valores a serem restituídos, com aqueles disponibilizados e creditados na conta bancária do apelado.

Por fim, defende a inexistência de dano indenizável e, subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
fixado (Id. 209225845).

O apelado ofereceu contrarrazões no Id. 209225854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a ocorrência de decadência para anulação do negócio jurídico, tendo em vista o decurso do prazo de 4 anos entre a ciência da contratação e o ajuizamento da ação, conforme previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Razão não lhe assiste.

No caso, o autor/apelado ajuizou a ação declaratória e condenatória que, diante da relação de consumo entre consumidor e instituição financeira, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, de modo que prescreve em cinco anos à pretensão à reparação pelos danos causados por fato de produto ou do serviço (art. 27).

Outrossim, tratando-se de relação de trato sucessivo, ou seja, contrato de prestação de serviços continuado (cartão de crédito), que não tem data de extinção previamente estipulada entre as partes, se demonstrada a abusividade do contrato, não importa a data em que foi assinado ou que iniciaram os descontos mensais na folha de pagamento para o consumidor requerer a sua anulação.

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS
- CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configurada a decadência/prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 1040975-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão do autos/apelado quanto aos descontos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação.

Com razão.

Isto porque, tratando-se de pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos indevidos, a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).” (TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada em 26/09/2019, tem-se que as parcelas debitadas anteriormente a 26/09/2014, encontram-se prescritas, pois antecedem o prazo quinquenal do ajuizamento da ação.

Isso posto, acolho em parte a preliminar, nos moldes acima mencionado.

É como voto.

VOTO (JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a possibilidade de juntada dos documentos que demonstram a regularidade e legalidade da relação jurídica firmada entre ele e o apelado.

Razão não lhe assiste, porquanto a juntada de documentos após a inicial ou a contestação somente é admitida em situações excepcionais, previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC e deve ser justificada nos autos, o que no caso não ocorreu.

Logo, não podem ser admitidos tais documentos, configurando a preclusão.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva
. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).” (TJ-MT - AC: 10016847320228110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023) (destaquei)

Nesse contexto, não conheço dos respectivos documentos.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou em juízo com a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito com pedido de danos morais em desfavor do banco apelante, alegando que desde o mês de julho de 2013 começou a ter descontos indevidos em sua folha salarial referente a cartão de crédito que nunca recebeu ou utilizou, motivo pelo qual entrou em contato com a instituição financeira informando que não realizou qualquer transação.

Alegou que em agosto de 2018 recebeu uma correspondência que se tratava de cartão de crédito emitido pelo apelante, mas que nunca efetuou o seu desbloqueio e quando verificada a sua folha de pagamento, constatou que foram debitados descontos desde o mês de julho de 2013 até agosto de 2019, data do ajuizamento da demanda, perfazendo um total de R$ 25.154,91 (vinte e cinco mil reais, cento e cinquenta e quatro e noventa e um centavos).

Por tais razões, pleiteou na origem a declaração da inexistência da relação jurídica e do débito e a condenação do banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos vigentes à época.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito e suspensão dos descontos na folha de pagamento da parte autora; condenar a parte requerida, ora apelante, à restituição de forma simples dos descontos realizados nos anos de 2013 a 30/03/2021 e em dobro dos descontos efetivados a partir de 04/2021 até a data da prolação da sentença, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da devolução em dobro e da condenação em danos morais, bem como a devolução do montante creditado na conta bancária do apelado. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O recurso merece provimento, em parte
.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

Na hipótese, o apelado afirmou que, sem o seu conhecimento, o banco recorrido efetuou descontos de sua folha de pagamento desde o ano de 2013, decorrente de cartão de crédito que nunca utilizou ou mesmo desbloqueou, mesmo quando recebeu por correspondência em sua residência no ano de 2018.

O apelante, por sua vez, alegou que o autor/apelado contratou o cartão de crédito e, inclusive, recebeu o crédito em sua conta bancária por saque via cartão de crédito.

Ocorre que a instituição financeira apelante não trouxe aos autos o contrato que teria sido entabulado com o autor e nas faturas de cartão acostadas ao Id. 209225810 – pág. 1-9 além de referir ao período de 10/2020 a 07/2021, não contém nenhum elemento de prova que o vincule a utilização de cartão de crédito objeto da lide.

Nesse ponto, bem consignou a magistrada
a quo
quando consignou que “
muito embora as requeridas tenham apresentado fatura do cartão de crédito,

este não demonstra a suposta utilização realizada pelo autor, e tampouco juntou o referido contrato que ensejou o objeto em discussão neste processo, deixando de arrolar qualquer

documento a fim de comprovar a autenticidade da contratação
.”

Nesse contexto, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que o autor contratou ou utilizou o cartão de crédito consignado e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas, ônus que lhe cabia, outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência do contrato questionado, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO - TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001596-61.2020.8.11.0020, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (destaquei)

Não comprovada pela instituição financeira a contratação, ônus que lhe incumbia, inexiste o débito, sendo de rigor a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

Por outro lado, o banco apelante requer seja afastada a condenação à restituição em dobro.

Com razão, tendo em vista que não restou comprovada a má-fé do banco nos descontos lançados na folha de pagamento do autor, que ensejaram a demanda originária, não havendo que se falar em dobra do valor debitado indevidamente.

Assim, considerando a presunção da boa-fé e a ausência de prova do dolo na conduta do apelado, descabe a repetição dobrada do indébito pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR AFASTADA - DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A conduta do Banco de autorizar os descontos o legitima para responder à ação onde a parte autora busca indenização pelos prejuízos advindos dos descontos em sua conta, sem que houvesse sua autorização. os débitos efetuados em conta corrente somente podem ser realizados mediante prévia autorização do correntista, sendo que não havendo comprovação dessa anuência de forma expressa demonstram-se irregulares referidas cobranças e falha na prestação dos serviços.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte
. Os descontos, ainda que realizados de forma indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a reparação pelo alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos.” (N.U 1003716-47.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (destaquei)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu, a privação ilegítima dos proventos percebidos pelo autor que, aliás, se trata de verba de natureza alimentar, não pode ser tratada como mero dissabor, mormente se considerada a inexpressividade dos seus rendimentos mensais, correspondentes a um salário mínimo.

Ademais, além de ter os valores descontados do seu benefício, o autor/apelado ainda foi obrigado a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a questão discutida neste processo.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que assiste razão ao apelante, merecendo reparos a sentença, de modo que o valor da condenação emR$ 5.000,00 (cinco mil reais)se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR –– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos, no benefício da parte autora, estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada inexistente a contratação do cartão de crédito com RMC e a consequente reserva de margem consignável. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços, culminando em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento. Desse modo, cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, é cabível a indenização por danos morais. A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não se falando em minoração
.” (N.U 1001386-15.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO (CONTRATO) ANALISADO DIVERGEM DOS SEUS PADRÕES AUTÊNTICOS E TRAZ ELEMENTOS QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTÓGRAFOS PADRÕES – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 – APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE (FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes no documento (contrato) analisado divergem dos seus padrões autêntico e traz elementos que não correspondem aos autógrafos padrões comprova a ocorrência de fraude na contratação do serviço debatido nos autos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor, patrimoniais e extrapatrimoniais. 4. Diante da comprovação de inexistência de relação jurídica, devida a devolução dos valores, porém de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in casu, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada. 6. Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1006761-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial
provimento ao recurso, para acolher em parte a prescrição das parcelas debitadas anteriormente a 26/09/2014, para afastar a restituição em dobro dos valores e determinar que a restituição seja feita apenas na forma simples e reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024